Tribunal: TJES
Processo: 5007626-07.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007626-07.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARISTIDES DOLABEL DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONTOS REALIZADOS SEM AUTORIZAÇÃO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos morais e materiais c/c rescisão contratual, em razão de descontos mensais realizados em benefício previdenciário da parte autora, supostamente vinculados à contribuição a entidade de classe, sem adesão ou autorização.

2.A parte autora nega ter se filiado à entidade, sustentando ausência de manifestação de vontade, e requer cancelamento dos descontos, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

3.Sentença recorrida julgou improcedente a demanda, ao considerar válida a contratação eletrônica apresentada pela ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos mensais realizados no benefício previdenciário foram autorizados de forma válida; e (ii) saber se, em caso de ausência de contratação, há dever de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplica-se o CDC à relação jurídica discutida, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelo defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14).

6. Inexistem nos autos elementos que demonstrem adesão voluntária do consumidor, como assinatura válida, gravação de voz, confirmação telefônica ou autenticação biométrica. A simples selfie apresentada é insuficiente para configurar a contratação.

7. A geolocalização do link apresentado pela requerida não condiz com o domicílio da parte autora, reforçando a tese de ausência de anuência.

8. Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, ante a cobrança indevida com má-fé.

9. O desconto em proventos de natureza alimentar caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, ensejando dano moral.

10. Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e provido, para:

a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b) condenar a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados;

c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com correção pela SELIC a partir da decisão.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e impõe a devolução em dobro dos valores descontados. 2. O desconto não autorizado em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5007626-07.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ARISTIDES DOLABEL DE OLIVEIRA

RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONTOS REALIZADOS SEM AUTORIZAÇÃO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos morais e materiais c/c rescisão contratual, em razão de descontos mensais realizados em benefício previdenciário da parte autora, supostamente vinculados à contribuição a entidade de classe, sem adesão ou autorização.

2.A parte autora nega ter se filiado à entidade, sustentando ausência de manifestação de vontade, e requer cancelamento dos descontos, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

3.Sentença recorrida julgou improcedente a demanda, ao considerar válida a contratação eletrônica apresentada pela ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos mensais realizados no benefício previdenciário foram autorizados de forma válida; e (ii) saber se, em caso de ausência de contratação, há dever de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplica-se o CDC à relação jurídica discutida, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelo defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14).

6. Inexistem nos autos elementos que demonstrem adesão voluntária do consumidor, como assinatura válida, gravação de voz, confirmação telefônica ou autenticação biométrica. A simples selfie apresentada é insuficiente para configurar a contratação.

7. A geolocalização do link apresentado pela requerida não condiz com o domicílio da parte autora, reforçando a tese de ausência de anuência.

8. Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, ante a cobrança indevida com má-fé.

9. O desconto em proventos de natureza alimentar caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, ensejando dano moral.

10. Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e provido, para:

a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b) condenar a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados;

c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com correção pela SELIC a partir da decisão.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e impõe a devolução em dobro dos valores descontados. 2. O desconto não autorizado em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Rescisão Contratual
ajuizada por
ARISTIDES DOLABEL DE OLIVEIRA
em face de
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
, na qual a parte autora afirma, brevemente, que a requerida vem realizando descontos mensais de R$41,08, a título de contribuição, desde março de 2024, sem que tenha havido qualquer filiação voluntária à entidade. Requer, assim, o cancelamento dos descontos, a restituição em dobro dos valores e a condenação ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 12800507), o requerido defende a regularidade da contratação firmada por meio eletrônico e pugna pela improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença

(ID 12800520), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12800522), alegando que jamais se filiou à entidade demandada, motivo pelo qual insiste na procedência da pretensão.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença (ID 12800528).

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por verossimilhança das alegações.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

No mérito,
assiste razão à parte recorrente.

A controvérsia possui natureza eminentemente consumerista. A ré, enquanto fornecedora de serviços, responde objetivamente por eventuais falhas na sua prestação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Para afastar sua responsabilidade, deveria comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – o que não ocorreu.

Constata-se, pelos documentos juntados aos autos, em especial o termo de ID 12800510, a ausência de assinatura válida da parte autora, bem como de qualquer elemento que comprove sua manifestação expressa de vontade, como confirmação por ligação telefônica. A selfie apresentada ao ID 12800510 - pág. 06, por si só, não é suficiente para comprovar a contratação alegada, haja vista a impugnação por parte do autor/recorrente, inclusive, quanto ao número de telefone utilizado para a assinatura.

Além disso, em consulta ao link disponibilizado ao ID 12800510 - pág. 05, como sendo a geolocalização da assinatura do autor/recorrente, observei que é remetido a um endereço no Estado de São Paulo, enquanto o recorrente possui domicílio em Colatina/ES. Tal situação, no meu entendimento, apenas reforça a ausência de regularidade na filiação em questão.

Assim, ausente comprovação inequívoca da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e da ilegitimidade dos descontos realizados. Por conseguinte, resta configurado o dever de indenizar o autor/recorrente pelos danos materiais e morais sofridos.

Em relação aos danos materiais
, não havendo prova da autorização expressa ou da filiação válida ao sindicato, é caso de determinar a devolução em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida com má-fé.

No tocante ao dano moral
, entendo caracterizada a violação aos direitos da personalidade do consumidor, uma vez que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, afetando o orçamento mensal do autor e gerando-lhe angústia e sensação de impotência — consequências que excedem o mero aborrecimento cotidiano.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem-se considerar: a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, e as condições econômicas das partes. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sem implicar enriquecimento indevido.

Assim, fixo a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença
e:

a)
declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes;

b)
condenar a parte requerida à restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do autor a título de “Contribuição Cobap”;

c)
condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com
correção pela SELIC
, nos termos do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar desta decisão.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)